Tribunal: TJDFT
Processo: 0005489-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. PRIVILÉGIO PREVISTO NO § 4o, DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos lindes, pois se destinam a aclarar e integrar o acórdão em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, conforme estabelecido pelo artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Os embargos de declaração, ainda quando opostos para fins de prequestionamento, cingem-se às hipóteses previstas no artigo 619, do Código de Processo Penal, ou seja, quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, hipóteses inexistentes no caso.
3. Para fins de prequestionamento, basta que haja juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal arguida, não sendo necessário que o órgão julgador se pronuncie, de forma expressa e exaustiva, sobre os dispositivos de lei tidos por violados, bastando que o julgador exponha os motivos do seu convencimento, o que foi devidamente atendido no caso.
4. Recurso rejeitado